Tribunal: TJSP
Processo: 1001175-42.2020.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução – Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes.

PRELIMINARES – Ausência de afronta a coisa julgada – Contrato debatido nos autos não se insere no rol de operações impugnadas pelo devedor em ação anterior, conforme decisão transitada em julgada naquele feito – Sentença que não se afigura nula por cerceamento de defesa ou

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução – Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes.

PRELIMINARES – Ausência de afronta a coisa julgada – Contrato debatido nos autos não se insere no rol de operações impugnadas pelo devedor em ação anterior, conforme decisão transitada em julgada naquele feito – Sentença que não se afigura nula por cerceamento de defesa ou falta de fundamentação – Adequada exposição das razões fáticas e jurídicas que sustentam a conclusão proferida – Despicienda análise de dispositivos legais e argumentos incapazes de, em tese, ensejar a mudança no julgado – Indeferimento de diligências desnecessárias ou meramente protelatórias.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Título executivo extrajudicial – Inteligência do art. 784, XII do CPC, em conjunção com o art. 28 da Lei no 10.931/2004 – Novação de anterior dívida de natureza rural – Extinção e substituição daquela dívida anterior afasta a incidência da legislação especial – Ausência de prorrogação do contrato, o que não configura direito líquido e certo no caso, tampouco se comprovou especificamente – Comunicação entre devedor e gerente da agência bancária não abrange o contrato objeto da execução. Recurso não provido.